Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725005-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILAS JULIO DO NASCIMENTO, TELMA GOMES DE LIMA AGRAVADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora